Tribunal: TJSP
Processo: 2284386-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284386-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FRANKLIN JUNQUEIRA DE AZEVEDO (INVENTARIANTE) e ESTHER
YOLANDA BIANCO DE AZEVEDO (ESPÓLIO), é agravada FERNANDA
MAGALHÃES ARANTES COSTA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284386-81.2019.8.26.0000 -Voto no 29337
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284386-81.2019.8.26.0000
4a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Pinheiros
(proc.
no
1011456-09.2014.8.26.0011)
Agravante: Espólio de Ester Yolanda Bianco de Azevedo
Agravada: Fernanda Magalhães Arantes Costa
Juiz de 1a Instância: Vanessa Bannitz Baccala da Rocha
Voto n° 29337.
- Despejo por falta de pagamento, em fase de cumprimento de
sentença - Pretensão da penhora de percentual do salário da
agravada - Inadmissibilidade, em razão do disposto no artigo
833, IV, do CPC - Agravo não provido.
Autor de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença, o agravantes
rebela-se contra r. decisão que revogou a determinação de penhora do
percentual de 10% dos proventos da executada.
Sustenta o agravante que: a) não foram localizados
outros bens passíveis de penhora, a não ser os rendimentos da executada; b)
pediu o “bloqueio” de parte dos proventos da executada, o que havia sido
deferido, mas a decisão foi reconsiderada, sob o fundamento de que a renda
seria integralmente destinada ao sustento familiar; c) a agravada se limitou a
apresentar extratos bancários referentes aos meses de julho e agosto de 2019
e afirmou que o seu marido não estava empregado; d) a jurisprudência entende
ser possível a relativização da impenhorabilidade de proventos e salários,
desde que eventual constrição não venha a prejudicar a subsistência do
devedor; e) a penhora de valores na folha de pagamento supre a necessidade
de pedidos reiterados de realização de “bloqueios” em conta da devedora.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284386-81.2019.8.26.0000 -Voto no 29337
3
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de despejo por
falta de pagamento, que foi julgada procedente em 19.1.15, para decretar o
despejo da ré e condená-la ao pagamento de R$72.494,48, com juros e
correção monetária a contar da data da inicial, e ao dos encargos que se
venceram no curso da demanda e não tenham sido quitados, arcando o réu
com o pagamento das custas, despesas processuais atualizadas desde os
desembolsos e ao de honorários advocatícios de 20% do valor da condenação
(fl. 36/37 do processo). O trânsito em julgado ocorreu em 6.2.15 (fl. 41 do
processo).
Iniciado o cumprimento de sentença, em 10.9.15 foi
cumprida a ordem de despejo (fl. 129/130 do processo). Em setembro de 2016,
a ré foi intimada por carta precatória para pagamento do débito de
R$123.774,27, nos termos do art. 475-J do CPC/73 (fl. 229/231 do processo).
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário do
débito, a autora pediu a realização de “bloqueio” de ativos financeiros da ré (fl.
242/243 do processo), o que foi deferido em 13.3.17 (fl. 258 do processo), com
resultado negativo (fl. 260/261 do processo).
Foi realizada pesquisa de veículos em nome da ré
perante o RENAJUD, tendo sido encontrados dois veículos, ambos com
restrição de transferência e circulação (fl. 271 do processo).
Em 13.10.17, a exequente pediu a penhora dos
veículos localizados (fl. 301/302 do processo), o que foi deferido (fl. 303 do
processo).
Em 25.7.18, a exequente informou que não foi
realizada a penhora, porque os veículos não foram encontrados na Comarca
deprecada, e pediu a intimação da ré a apresentá-los, sob pena de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284386-81.2019.8.26.0000 -Voto no 29337
4
configurar ato atentatório à dignidade da justiça (fl. 317/318 do processo).
Em 18.4.19, a exequente desistiu da penhora dos
veículos (fl. 373/374 do processo). Em 6.5.19, ela pediu a realização de
pesquisa perante o Infojud (fl. 369/370 do processo), o que foi deferido em
7.5.19 (fl. 379 do processo).
Com a resposta do INFOJUD, a autora pediu a
penhora de percentual das remunerações recebidas pela executada e parte
ideal do lote situado em Loteamento denominado Palm Hills, localização em
Cotia (fl. 420/421 do processo), o que foi deferido em 18.6.19 (fl. 441/442 do
processo).
Em
18.9.19,
a
executada
e
seu
marido
apresentaram impugnação à penhora, pedindo a cessação da penhora de
percentual da remuneração da ré, alegando, ainda que o imóvel foi
consolidado em nome de Brazilian Securities Companhia de Securitização (fl.
461/468 do processo).
A satisfação do direito do credor é o fim do processo
executivo. Se isso puder ser feito de forma menos onerosa ao devedor, melhor.
Se não, serão empregados todos os meios necessários para atingir tal objetivo,
desde que sejam legalmente permitidos.
Neste caso a pretensão da agravante, de constrição
de parte dos rendimentos mensais da agravada (salário ou aposentadoria), não
tem amparo legal.
O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil,
dispõe expressamente que “são impenhoráveis (...) os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284386-81.2019.8.26.0000 -Voto no 29337
5
profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
O 2o, do artigo citado, por sua vez, estabelece que “o
disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o
disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.
O caso em exame não se enquadra nas exceções
do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, de maneira que não é
possível deferir a penhora de percentual do salário da executada.
O fato de o devedor poder comprometer sua renda
em até 30% com empréstimos consignados, para pagar suas despesas, não
significa que pode haver penhora do mesmo percentual ou de percentual
inferior, para pagar dívidas judiciais, que não dizem respeito a gastos com a
manutenção do devedor.
Não se dá ao credor definir o percentual do salário
da devedora que seja suficiente para o seu sustento, inclusive porque não
conhece quais são os seus gastos.
Nesse sentido, são os precedentes desta Câmara e
deste Tribunal:
“PENHORA - Percentual do salário da devedora - Indeferimento - Decisão
que se reputa correta à luz dos fatos presentes nos autos e que não
autorizam o temperamento na aplicação da regra do artigo 833, do CPC -
Agravo de instrumento não provido.” (AI 2052516-36.2018.8.26.0000, 33a
Câmara de Direito Privado, j. 20.4.18, rel. Des. SÁ DUARTE);
“Agravo tirado de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença -
Pretensão de penhora de 15% do salário da coexecutada - Inadmissibilidade,
em razão do disposto no artigo 833, IV, do CPC - Agravo não provido.” (AI
2211015-55.2017.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, j. 16.1.18, de
minha relatoria);
“Ação de cobrança - Deferimento de penhora sobre salário - Insurgência -
Artigo 833, IV do CPC de 2015 - Impenhorabilidade - Recurso provido.”(AI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284386-81.2019.8.26.0000 -Voto no 29337
6
2151449-15.2016.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, j. 5.10.16, rel.
Des. FORTES BARBOSA);
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Notas promissórias. Pedido de
penhora sobre percentual de salário da executada. Inadmissibilidade.
Violação do art. 833, IV do Código de Processo Civil. Penhora sobre abono
de permanência igualmente inadmissível. Verba de caráter remuneratório
que compõe o ganho mensal da executada. Recurso não provido.” (AI no
2133815-06.2016.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, J. 18.8.16, rel.
Des. GILBERTO DOS SANTOS).
“Processual. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Cumprimento de
sentença. Penhora de percentual do salário do agravante. Inadmissibilidade.
Impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 649, IV, do CPC. Óbice que
independe do percentual que se pretenda atingir. Vedação legal que não é
dado ao Juiz contornar, mesmo que com a finalidade da pretensa satisfação
do direito da agravada. Agravo provido. (AI 2222142-58.2015.8.26.0000, 29a
Câmara de Direito Privado, J. 16.12.15, rel. Des. FABIO TABOSA).
Do mesmo modo, são os precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA.
SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é incabível a incidência de penhora sobre percentual de valores recebidos a
título de salário, a teor do que prescreve o art. 649, IV, do Código de
Processo Civil de 1973. 2. A decisão objurgada e o acórdão recorrido estão
em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, incidindo o
óbice da Súmula 83/STJ que dispõe: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida." 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 897.201/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 09/03/2017);
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO.
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973.
PRECEDENTES.1. O Tribunal de origem, no julgamento do Agravo de
Instrumento, manteve a decisão de primeiro grau, que consignou a
impenhorabilidade do salário e que a penhora no percentual de 30% dos
rendimentos do agravado não encontra respaldo legal. 2. Não merece reparo
o acórdão recorrido, porquanto reflete o entendimento firmado no STJ acerca
da matéria, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são
impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra
excetuada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de
prestação alimentícia. 3. Por fim, verifica-se que não houve ofensa ao art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284386-81.2019.8.26.0000 -Voto no 29337
7
535 do CPC/1973 na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 4. Recurso Especial não
provido.” (REsp 1608738/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017);
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL
DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior
adota o posicionamento de que o caráter da impenhorabilidade dos
vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à
remuneração do trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de
penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Excepcionalmente,
a regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária,
de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de
aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade
dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das
condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem
(Súmula 7/STJ) (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira
Turma, julgado em 27/5/2014, DJe 8/9/2014). 3. No presente caso, a Corte
local em nada se manifestou acerca de outras tentativas para receber o valor
devido. 4. Inaplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos
requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto
ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1497214/DF, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe
09/05/2016).
Não há, portanto, nada a alterar na r. decisão
agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora